Tribunal: TJSP
Processo: 0017614-53.2010.8.26.0362
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia que acomete o membro superior da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a moléstia que acomete o membro superior da autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0017614-53.2010.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
apelado/apelante ANA PAULA DE FREITAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora,
modificaram em parte a sentença por força do parcial provimento da apelação do
INSS e do reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362
Voto no 35.617
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362 - Voto no 35.617
Fls. 2
Comarca: MOGI-GUAÇU - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0017614-53.2010.8.26.0362)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds: INSS; ANA PAULA DE FREITAS
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que a moléstia que acomete
o membro superior da autora guarda liame com a
atividade profissional desempenhada e efetivamente
restringe a sua capacidade de trabalho, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada
será
reajustada
pelos
índices
de
manutenção”.
Apelação da autora desprovida; sentença
modificada em parte por força do reexame
necessário e do provimento parcial da
apelação do INSS.
Trata-se de ação acidentária movida por Ana Paula de
Freitas contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de sua
atividade profissional, tornou-se portadora de lesões nos membros
superiores, na coluna, quadro depressivo e enxaqueca, males esses que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362
Voto no 35.617
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362 - Voto no 35.617
Fls. 3
reduziram a sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Os laudos médico-periciais vieram aos autos (fls. 154/160 e
246/253).
Deferiu-se a tutela antecipada para restabelecimento do
benefício de auxílio-doença em favor da autora (fls. 201/203).
Sobreveio a r. sentença que, reconhecendo o prejuízo
funcional em decorrência das lesões nos membros superiores e
tornando definitiva a tutela antecipada, julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-doença desde a
data da cessação administrativa (29.09.2010 - fls. 41), que perdurará
enquanto a autora não for reabilitada para o exercício de outra atividade
que lhe garanta a subsistência, além de juros de mora, honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total até então devido. Ficou
consignada a forma de atualização dos valores em atraso. Determinou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário
(fls. 305/309).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS pugnando pela reforma da r. sentença sob o
argumento de que não restou demonstrado nos autos a incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362
Voto no 35.617
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362 - Voto no 35.617
Fls. 4
total e temporária a ensejar a concessão de auxílio-doença.
Subsidiariamente, pede: a) observância do comando da Lei 11.960/09
no tocante aos juros de mora e correção monetária; b) modificação do
termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo médico-
pericial (fls. 316/330). Informação previdenciária dando conta da
implantação do auxílio-doença (fls. 336).
A autora, por sua vez, mediante recurso adesivo, pleiteia a
majoração da verba honorária (fls. 345/347).
Somente a autora apresentou resposta (fls. 348/351).
Em Sessão realizada no dia 28.06.2016 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (fls. 360/364).
Adveio o novo laudo (fls. 383/395).
Intimadas as partes a respeito, somente a autora se
manifestou (fls. 400/406 e certidão às fls. 407).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados os recursos voluntários e o reexame
necessário, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362
Voto no 35.617
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362 - Voto no 35.617
Fls. 5
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros
superiores, na coluna, quadro depressivo e enxaqueca, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas
às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Feita a avaliação médica em Primeiro Grau, proferiu-se a r.
sentença que, vislumbrando na espécie a existência de lesão
incapacitante de origem ocupacional e de caráter total e temporário,
concedeu à autora auxílio-doença (ver fls. 154/160, 246/253 e 305/309).
Repetida a perícia nesta Instância para reanálise do quadro
reclamado, confirmou o laudo aqui produzido, embasado nos resultados
dos exames realizados, ser a autora portadora de síndrome do impacto
no ombro esquerdo, assegurando o Expert que tal alteração acarreta
prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e permanente na
medida em que obsta o exercício da função habitual e de outras que
exijam sobrecarga nos ombros (ver fls. 383/395).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no
caso vertente, seja diante do reconhecimento pelo INSS com a
concessão administrativa de auxílio-doença acidentário, seja diante do
reconhecimento do Perito Judicial (ver fls. 338/339 e 383/395).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362
Voto no 35.617
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362 - Voto no 35.617
Fls. 6
Com relação às demais moléstias reclamadas, as avaliações
médicas efetivadas não lograram encontrar alterações incapacitantes de
origem ocupacional, de modo que não podem ser consideradas para
embasar a procedência do pedido inicial.
Outrossim, tais constatações médicas não sofreram
nenhuma impugnação técnica.
Por conseguinte, faz jus a autora, de fato, à concessão de
benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta alguns ajustes:
a) Do benefício a ser deferido e do termo inicial.
No caso em apreço, constatada a lesão de moléstia de
cunho ocupacional, o que se extrai da conclusão da avaliação médica
aqui efetivada, a meu ver de modo inequívoco, é que o prejuízo
funcional decorrente ostentado pela autora não a torna inapta ou
inválida (ainda que temporariamente) para o trabalho, constituindo
déficit laboral de cunho parcial e permanente, estando apta para o
desempenho de outras funções compatíveis com suas restrições físicas.
Se assim é, o beneficio devido na espécie é o auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, na forma do artigo 86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362
Voto no 35.617
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362 - Voto no 35.617
Fls. 7
parágrafo 1o, da Lei 8.213/91, a partir do dia seguinte ao da última
cessação do auxílio-doença noticiada aos autos, ou seja, 09.01.2018 (ver
página 404), por se tratar de mesopatia, conforme o entendimento aqui
perfilhado, de modo que acolho parcialmente a pretensão do INSS neste
aspecto.
Anoto dever o pagamento do auxílio-acidente ficar
suspenso no período concomitante em que estiver a autora
percebendo auxílio-doença em razão da mesma causa, seja
administrativamente, seja por força de ordem judicial.
b) Do abono anual.
O abono anual é devido à autora por força da expressa
imposição legal (artigo 40, “caput” e parágrafo único, da Lei 8.213/91).
c) Da verba honorária.
A fixação do percentual da verba honorária, levando-se em
conta a iliquidez da r. sentença ora mantida, fica postergada para a
execução quando, então, deverá ser apurada em conformidade com a
regra do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil vigente,
respeitada a Súmula 111 do Superior tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362
Voto no 35.617
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362 - Voto no 35.617
Fls. 8
d) Da apuração dos valores em atraso e da renda
mensal.
O auxílio-acidente terá como base de cálculo o mesmo
salário-de-benefício que norteou o pagamento do correspondente
auxílio-doença no âmbito administrativo (deverá o INSS oportunamente
informá-lo aos autos) e que os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente na forma da legislação vigente, adequando-se à
orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da
apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir do marco
inicial do benefício, mês a mês de modo decrescente, à base mensal
conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362
Voto no 35.617
Apelação / Remessa Necessária no 0017614-53.2010.8.26.0362 - Voto no 35.617
Fls. 9
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora e, provendo em parte a apelação do INSS e
fazendo o reexame necessário, modifico parcialmente a r. sentença
nos termos e para os fins supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator